Tribunal: TJDFT
Processo: 0704255-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DECLARAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOCUMENTO HÁBIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Em sua fundamentação, o juízo “a quo” entendeu que o autor/recorrente “se limita a juntar solicitação interna de declaração (ID 156317961), em processo administrativo da Secretaria de Estado de Educação do DF, o que, à evidência, não tem o condão de provar tenha havido de fato o reconhecimento de débito pela Administração.”.
3. Em suas razões recursais, o recorrente aduz que é servidor público do Distrito Federal em exercício de cargo na Secretaria de Estado da Educação. Afirma que o documento acostado aos autos no “ID 156317961” (ID 52768433) comprova seu direito, uma vez que se trata de declaração do ente recorrido reconhecendo o débito de R$ 8.536,90, referente aos valores de despesas de exercícios encerrados. Ressalta, ainda, que a referida declaração reconhece o crédito do recorrente e a dispõe que o pagamento depende de verba orçamentária. Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para condenar o Distrito Federal ao pagamento da importância de R$ 8.536,90, referente aos valores de despesas de exercícios encerrados, devidamente corrigidos e atualizados.
4. O documento de ID 52768457 se trata de documento alheio à situação dos presentes autos. A Procuradoria Geral do DF apresentou contrarrazões a embargos de declaração, quando, na verdade, deveria impugnar as razões de recurso inominado. Petição desconsiderada.
5. Consultando os autos, verifico que o documento ID 52768433, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal/Diretoria de Pagamento de Pessoas, de 14/04/2023, informa que o recorrente tem a receber R$ 8.536,90 (oito mil quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos), referente a despesas de exercícios anteriores, declarando ainda que, o recebimento do crédito de exercícios anteriores obedece à regra estabelecida na Lei No 4.320/64.
6. É dispensável a produção de prova documental para demonstrar eventual suspensão da prescrição se o acervo probatório é suficiente para dirimir a questão. À luz do art. 202, VI, do Código Civil, o prazo prescricional interrompe-se "por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor".
7. Se o Distrito Federal reconheceu o débito em 2023, emite declaração com descrição de valores e informa que o pagamento ocorrerá nos termos da Lei no 4.320/64, demonstrado está o direito do recorrente ao recebimento.
8. Nesse sentido: "1. Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada em face da UNIÃO em que se pleiteia o pagamento de valores reconhecidos administrativamente e que não teriam sido pagos pela Administração Pública. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior, de que o reconhecimento normativo ou administrativo do direito levado a efeito pela Administração Pública implica em renúncia tácita ao prazo prescricional para o exercício da pretensão correspondente. Precedentes: AgInt no REsp. 1.544.231/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 1o.10.2018;REsp. 1.815.853/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 10.9.2019.”. 8. A propósito, não é demais lembrar a orientação desta Corte Superior de que reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se ultima apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso (REsp. 1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14.10.10)." (STJ - AREsp: 1519143 RJ 2019/0164081-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 17/12/2021).
9. Assim, são devidos os valores reconhecidos administrativamente a título de exercícios findos, conforme declaração expedida pelo Distrito Federal em 14/04/2023, no valor R$ 8.536,90 (oito mil quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos), ID 52768433.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal, ora recorrido, a pagar ao recorrente o valor ora reconhecido de R$ 8.536,90 (oito mil quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos). Devendo o valor ser corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data da citação. A correção monetária deverá ser aplicada a contar da data em que o crédito deveria ter sido efetuado, até 08/12/2021. A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá ser observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.